Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713927-05.2023.8.07.0005 RECORRENTE: GIGANET WIRELESS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO 62 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) se houve cerceamento de defesa; superadas tais preliminares, (iii) se houve ilegalidade na decisão de não permitir a prestação de serviços de internet pela parte autora/apelante no condomínio apelado; (v) se configurado dano moral à pessoa jurídica autora; e (vi) se houve litigância de má-fé por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva a obtenção de autorização para prestação de serviços no condomínio réu e compensação por danos morais, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. Cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, não traduz cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 5. O órgão deliberativo máximo do condomínio, a Assembleia Geral, decidiu, por 33 (trinta e três) votos contrários, 2 (dois) favoráveis e 1 (uma) abstenção, pela não concessão de autorização para que a parte apelante atue no condomínio. A decisão foi tomada após exposição regular de motivos técnicos e de conveniência, vinculados à limitação da infraestrutura para a recepção de múltiplos cabeamentos e ao fato de que já há outros prestadores em atuação. Não evidenciada ilegalidade na deliberação condominial, revela-se descabida intervenção judicial. 6. Incabível a fixação de compensação por danos morais, pois ausente comprovação efetiva de danos que tenham abalado a honra objetiva da pessoa jurídica autora, posto que as declarações do representante legal da parte ré consistiram em manifestações opinativas, de índole pessoal, e sem emprego de expressões injuriosas ou ofensivas. 7. Não se constata, no particular, a prática, pela apelante, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 370 do Código de Processo Civil, asseverando que ao impossibilitar a manifestação oral em momento processual pertinente, a turma julgadora ofendeu o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial não merece seguimento, por fim, quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012